Tribunal: STF
Processo: HC 73370
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime doloso contra a vida.
Tese
da legítima defesa própria não acolhida pelo Júri. 3.
Impossibilidade de reexame do complexo probatório. 4. A alegação de
precariedade da prova também não merece ser considerada, em face da
soberania da decisão do Júri a respeito dos fatos. 5. Inexistência
de nulidade. 6. Habeas corpus indeferido.